Tribunal: TJPA
Processo: 0804899-12.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804899-12.2021.8.14.0000

APELANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA MOREIRA, LUCICLEIA OLIVEIRA ALVARES MOREIRA

APELADO: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO, TATIANA GENEROSO CAMPOS PINHO BARROSO

PROCURADOR: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804899-12.2021.8.14.0000

ORIGEM: 9ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: JOSÉ AUGUSTO CORREIA MOREIRA e LUCICLÉIA OLIVEIRA ALVARES MOREIRA

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12719

EMBARGADOS: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO e TATIANA GENEROSO CAMPOS PINHO BARROSO

ADVOGADO: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES – OAB/PA 17160

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento;

2. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, não se constatando as contradições apontadas;

3. Ausentes os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC;

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo contradição do julgado, são descabidos os Embargos de Declaração.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por JOSÉ AUGUSTO CORREIA MOREIRA e LUCICLÉIA OLIVEIRA ALVARES MOREIRA contra o acórdão de Id. 6865615, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, tão somente para reconhecer a responsabilidade dos embargados DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO e TATIANA GENEROSO CAMPOS PINHO BARROSO quanto aos encargos do imóvel até a efetiva disponibilização das chaves, ocorrida em 19/07/2021, mantendo nos demais termos a decisão interlocutória do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais de nº 0822030-67.2021.8.14.0301, movida pelos embargados.

Nas razões recursais (Id. 7003882), os embargantes arguiram a existência de contradição do acórdão ao considerar que a existência de enfiteuse era de conhecimento dos embargados, mas, ainda assim, concluiu que o não cancelamento da enfiteuse implicaria o descumprimento do contrato para justificar a sua suspensão em decisão liminar. Sustentaram que o atraso no cumprimento da obrigação de providenciar o cancelamento da enfiteuse constitui, no máximo, mora parcial e não inadimplemento, além de que a demora na regularização se deveu a paralisações da tramitação do pedido junto à CODEM por conta da pandemia de covid-19, sendo hipótese de caso fortuito e força maior. Arguiram, também, a existência de contradição quanto à data de devolução da posse, pois o acórdão considerou a data em que foi enviada mensagem ao advogado dos embargantes em 19/07/2021, porém não consta no documento a data de envio da mensagem ou de seu recebimento, além de que a notificação por meio do advogado não substitui a notificação dos embargantes. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para sanar as contradições apontadas.

Sem contrarrazões da parte embargada (Id. 7371269).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Nas razões do Agravo de Instrumento (Id. 5272938), os ora embargantes arguiram a inexistência de mora contratual, visto que a enfiteuse foi cancelada antes do ajuizamento do processo principal e era de conhecimento dos embargados, não sendo cabível a suspensão do contrato de permuta de imóveis em decisão liminar.

O acórdão impugnado considerou que: “
Embora os autores não possam alegar desconhecimento da enfiteuse, pois esta encontrava-se registrada na matrícula do imóvel, ela de fato obstou a alienação do bem, nos termos pactuados em contrato, enquanto os seus proprietários comprometeram-se a apresentar o imóvel desembaraçado de qualquer ônus ou gravame
” (Id. 6865615, p. 9).

Não há contradição, uma vez que o julgado expôs as razões pelas quais considerou presente o descumprimento contratual, apesar do conhecimento da existência de enfiteuse pelos embargados.

Quanto à data da devolução do apartamento aos agravantes, o acórdão consignou que “
a ciência inequívoca de tal disponibilidade junto à portaria do edifício somente lhes foi dada (aos réus) por meio da mensagem via aplicativo whatsapp encaminhada em 19.07.2021 (Num. 5711901 – Pág. 1/2), apresentada como anexo ao agravo interno, logo tal data há de ser considerada como marco para a modificação da posse do imóvel
” (Id. 6865615, p. 11).

Ao argumentar que não consta no documento a data de envio da mensagem ou de seu recebimento e que a notificação não poderia ser realizada por meio do advogado, os embargantes não apontam contradição interna do acórdão, mas na realidade pleiteiam novo exame das provas constantes nos autos, o que não é possível no âmbito dos Embargos de Declaração, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos da embargante.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024